Tribunal: TJMT
Processo: 1073858-90.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073858-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELIZETH RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 275.026.431-68 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), UESLEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 000.941.001-52 (RECORRIDO), ADRIANNY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 001.215.801-13 (RECORRIDO), DORILEU NUNES DE ALMEIDA - CPF: 048.372.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): recurso não conhecido. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, no mérito, não conheço dos embargos de declaração, divergindo apenas quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1073858-90.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1073858-90.2025.8.11.0001

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargados:
Elizeth Rodrigues da Silva Almeida e outros
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA SELIC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança, reconhecendo o direito dos sucessores de servidor aposentado portador de cardiopatia grave à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos para análise de matéria não suscitada no recurso inominado; e (ii) estabelecer os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora na repetição de indébito tributário decorrente de descontos indevidos de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à introdução de matéria nova não submetida ao julgamento colegiado.

4.

A controvérsia relativa aos juros de mora não integrou as razões do recurso inominado, que se limitou à discussão sobre a legitimidade ativa dos sucessores e o termo inicial da isenção tributária.

5.

A pretensão de discutir, em embargos de declaração, matéria não devolvida ao órgão julgador configura inovação recursal inadmissível.

6.

O artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece que os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que reconhece o direito à restituição.

7.

A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos somente a partir do trânsito em julgado.

8.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 instituiu a Taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, sem alterar o marco temporal da constituição em mora previsto na legislação tributária.

9.

Para assegurar a correta execução do julgado, impõe-se o esclarecimento de ofício dos consectários legais, sem alteração do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para introdução de matéria não suscitada no recurso anteriormente apreciado, sob pena de inovação recursal.

2.

Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Até o trânsito em julgado da decisão, incide apenas correção monetária sobre os valores indevidamente recolhidos.

4.

Após o trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Emenda Constitucional n.º 113/2021; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; TJMT, RI 1010206-96.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2025; TJMT, RI 1010085-65.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 06.10.2025; TJMT, RI 1016650-48.2025.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 05.12.2025; TJMT, RI 1016736-36.2024.8.11.0040, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026; TJMT, RI 1001227-27.2025.8.11.0009, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026; TJMT, RI 1058327-32.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1073858-90.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1073858-90.2025.8.11.0001

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargados:
Elizeth Rodrigues da Silva Almeida e outros
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
Cobrança – Isenção de Imposto de Renda.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 352939428):
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito das partes autoras à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do servidor falecido Dorileu Nunes de Almeida, desde 09/01/2019, em razão de ser portador de cardiopatia grave e condenou os recorrentes à restituição dos valores indevidamente descontados no período de 10/2020 a 10/2023, observada a prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Acórdão
(Id. 363419357): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pelas partes ora embargantes.

Embargos de Declaração
(Id. 363865871): os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto ao regime jurídico dos juros de mora na repetição de indébito tributário. Defendem que, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva. Requerem, assim, que seja sanada a suposta omissão, com a definição expressa de que, para o período anterior ao trânsito em julgado, incida apenas correção monetária pelo IPCA-E e, a partir desse marco, a Taxa SELIC.

Contrarrazões

(Id. 364614893):
pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1073858-90.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1073858-90.2025.8.11.0001

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargados:
Elizeth Rodrigues da Silva Almeida e outros
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito dos recorridos à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do servidor falecido Dorileu Nunes de Almeida, portador de cardiopatia grave diagnosticada em 09/01/2019, e condenou os requeridos à restituição dos valores indevidamente retidos no período de outubro de 2020 a outubro de 2023.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto ao regime jurídico dos juros de mora na repetição de indébito tributário. Defendem que, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva. Requerem, assim, que seja sanada a suposta omissão, com a definição expressa de que, para o período anterior ao trânsito em julgado, incida apenas correção monetária pelo IPCA-E e, a partir desse marco, a Taxa SELIC.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de omissão, afirmando que o acórdão manteve integralmente a sentença, a qual já havia fixado os critérios de atualização com base nos Temas 810 e 1170 do STF, no Tema 905 do STJ e na EC n.º 113/2021. Alegam, ainda, o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto ao regime jurídico dos juros de mora na repetição de indébito tributário. Contudo, a análise dos autos revela que a matéria não foi objeto de impugnação no Recurso Inominado. Com efeito, as razões recursais limitaram-se a duas questões: a preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros e, no mérito, a discussão sobre o termo inicial da isenção do imposto de renda. A questão dos juros de mora não integrou o objeto do recurso, não foi devolvida a esta Turma Recursal e, portanto, não poderia ter sido decidida no acórdão.

Ao pretender, agora, em sede de embargos de declaração, a definição do regime jurídico dos juros de mora, os embargantes inovam na discussão, introduzindo matéria nova que não foi submetida ao julgamento colegiado. Trata-se de inovação recursal inadmissível, pois os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto do julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, a, do CPC). ((TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

Nesse contexto, não conheço dos embargos de declaração, por configurarem inovação recursal indevida, incompatível com a via integrativa eleita.

Afasta-se, contudo, o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelos embargados.

Embora os embargos não mereçam conhecimento, a matéria suscitada possui relevância jurídica e encontra respaldo em norma expressa do Código Tributário Nacional, o que afasta o caráter manifestamente protelatório da irresignação.

Quanto aos consectários legais, não obstante o não conhecimento dos embargos, verifica-se que os critérios de atualização fixados na sentença — mantida integralmente pelo acórdão — merecem ajuste de ofício, para adequação ao regime jurídico aplicável à repetição de indébito tributário.

A sentença condenou os réus à restituição dos valores indevidamente descontados
"com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021"
. A referência genérica a esses parâmetros, sem a definição precisa do termo inicial dos juros de mora, pode gerar dúvida na fase de cumprimento de sentença, impondo-se o esclarecimento de ofício para garantir a correta execução do julgado.

Sobre o termo inicial dos juros de mora:

O artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é expresso ao dispor que
"a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar".
O dispositivo estabelece regra específica para a repetição de indébito tributário, diferenciando-a das demais modalidades de obrigação: na seara tributária, a Fazenda Pública somente se constitui em mora após o reconhecimento definitivo, por decisão judicial transitada em julgado, do dever de restituir. Antes desse marco, a exigibilidade do tributo permanece sob discussão, inexistindo certeza jurídica quanto à obrigação de devolver.

Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:
"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal e das demais Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça tem aplicado consistentemente essa orientação em casos análogos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE . ISENÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva em demanda tributária relativa à isenção e restituição de Imposto de Renda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a isenção do IR por doença grave e qual o termo inicial do benefício.

(...)

11. A aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com correção monetária desde cada retenção e
juros de mora após o trânsito em julgado
, observa o art . 3º da EC 113/2021 e a Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demandas relativas à instituição, isenção ou restituição de tributos estaduais.

2. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial .

3. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é reconhecida com base em prova idônea da doença grave, independentemente de laudo oficial .

4. O termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10102069620258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE . PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NULIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante à isenção do imposto de renda, bem como à restituição de valores retidos indevidamente, limitando, contudo, a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração pode revogar unilateralmente a isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave sem contraditório ou perícia válida; e (ii) saber a partir de quando incidem os juros de mora na restituição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda ao aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por laudos médicos oficiais. 4 . A revogação administrativa unilateral, sem contraditório e sem perícia válida, viola o devido processo legal, sendo nula. 5. A restituição de indébito é devida nos termos do art. 165, I, do CTN, em razão da cobrança indevida .
6. Os juros moratórios, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nula a revogação administrativa de isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave quando realizada sem contraditório e perícia válida . 2. A restituição do indébito tributário é devida, mas os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10100856520258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL . RECONHECIMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data de emissão de laudo médico particular (ID 326055871), determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A Reclamada alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova oficial da moléstia incapacitante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do IRPF por moléstia grave; (ii) determinar os critérios corretos de atualização e juros na restituição dos valores indevidamente descontados, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

III . RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular idôneo, sendo dispensável a prova por laudo oficial.

2 . A paralisia irreversível e incapacitante integra o rol de doenças que autorizam a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

3 . Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188/STJ.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10166504820258110002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)”.
[destaques nossos].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE . ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . ADEQUAÇÃO AO ART. 167 DO CTN E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para (i) reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 04/12/2019, em razão de moléstia grave enquadrável como alienação mental, e (ii) condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial. No mérito, alega inexistência de comprovação de moléstia grave mediante laudo médico oficial e, subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais fixados na sentença .

(...)

12. Em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça .

13. Antes da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observam o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

14. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices .

15. A aplicação da EC nº 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo art. 167 do CTN, razão pela qual, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide apenas correção monetária, e, a partir desse marco, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre incidência e restituição de imposto de renda, ainda que a gestão previdenciária seja exercida por entidade previdenciária estadual .

. O indeferimento de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ .

4. Transtornos psiquiátricos graves que ensejam aposentadoria por invalidez podem enquadrar-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5. Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide apenas correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, da Súmula 188 do STJ e da EC nº 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167363620248110040, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou à restituição de imposto de renda descontado de servidora aposentada portadora de neoplasia maligna . A sentença também julgou procedente pedido referente à contribuição previdenciária, o qual havia sido expressamente excluído da lide pela parte autora por meio de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita, ao se analisar pedido expressamente retirado da lide; (ii) o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais na repetição de indébito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se julgamento ultra petita a decisão que concede provimento jurisdicional sobre pedido expressamente excluído da demanda pela parte autora, devendo a sentença ser decotada no ponto que extrapolou os limites da lide. 4 . Servidor público aposentado portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. O direito é comprovado por laudos médicos, sendo desnecessário o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do STJ . O termo inicial da isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria, quando o diagnóstico da doença for anterior. 5.
Em se tratando de repetição de indébito de natureza tributária, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), e os juros de mora fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ) .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que analisa pedido expressamente excluído da lide pela parte autora incorre em vício de julgamento ultra petita, impondo-se o seu decote para adequá-la aos limites objetivos da demanda. 2. Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012272720258110009, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058327-32.2023 .8.11.0001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)”.
[destaque nosso].

Sobre a aplicação da EC n.º 113/2021:

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices. Contudo, a EC n.º 113/2021 não alterou o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo artigo 167, parágrafo único, do CTN. A norma constitucional superveniente disciplina o índice a ser aplicado, mas não modifica o marco temporal a partir do qual os juros são devidos na repetição de indébito tributário.

Assim, o regime de atualização dos valores a serem restituídos deve observar a seguinte sistemática:

- Até o trânsito em julgado: incide apenas correção monetária (IPCA-E, ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período);

- A partir do trânsito em julgado: incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Esse ajuste não implica reforma do mérito do acórdão — que permanece inalterado quanto ao reconhecimento da isenção, ao termo inicial fixado em 09/01/2019 e ao período de restituição de outubro de 2020 a outubro de 2023 —, mas apenas a precisão dos critérios de liquidação, indispensável para a correta execução do julgado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência-MTPREV, por configurarem inovação recursal inadmissível na via integrativa, todavia, de ofício, ajusto os critérios de atualização fixados na sentença, para esclarecer que, na repetição de indébito tributário ora reconhecida, os valores a serem restituídos deverão ser atualizados da seguinte forma:

- Até o trânsito em julgado: incide apenas correção monetária (IPCA-E, ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período);

- A partir do trânsito em julgado: incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

No mais, mantém-se o acórdão em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1046823-58.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS

Embargante:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargados:
ELIZETH RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA, UESLEY RODRIGUES DE ALMEIDA E ADRIANNY RODRIGUES DE ALMEIDA.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 18 A 22/06/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV), onde os embargantes alegam, em síntese, omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora. Ao final, requerem que seja sana a alegada omissão, determinando-se que os juros incidam somente após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e Súmula 188 do STJ, sendo que o período que antecede o trânsito em julgado deve incidir apenas o IPCA-E, uma vez que a Selic já abrange a correção monetária e os juros.

Em seu voto, a ilustre Relatora não conheceu dos embargos; contudo, consignou, de ofício, que os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: - Até o trânsito em julgado: incide apenas correção monetária (IPCA-E ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período); - a partir do trânsito em julgado: incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido, quanto à correção monetária e juros de mora.

Registre-se que este Relator,
em momento anterior
, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

A questão central consiste em definir o termo inicial da incidência da Taxa SELIC nas hipóteses de repetição de indébito tributário, à luz do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
”.

Por sua vez, a Lei nº 9.250/1995, em seu art. 39, §4º, instituiu disciplina específica para atualização dos valores restituídos ao contribuinte:

“Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

(...)

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei nº 9.532, de 1997)”
(grifei).

O referido dispositivo estabelece, de forma expressa, que a restituição do indébito tributário deve observar a incidência da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza jurídica híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 145 do STJ firmou a seguinte tese:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabeleceriam a incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado da decisão definitiva merece interpretação sistemática.

Isso porque
a Taxa SELIC não se confunde com juros moratórios autônomos em sentido estrito
, constituindo
índice legal unitário
de atualização do crédito tributário, apto a recompor simultaneamente a perda inflacionária e a remuneração do capital.

Nessa perspectiva, a interpretação conjunta do art. 167, parágrafo único, do CTN com o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995 conduz à conclusão de que
o regime jurídico da Taxa SELIC, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, possui disciplina própria
,
razão pela qual sua incidência ocorre desde o pagamento indevido
, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 145.

Não se trata, portanto, de antecipação de juros moratórios em violação ao CTN, mas da aplicação de índice único legalmente previsto, cuja composição engloba correção monetária e juros, incidindo de forma una e indivisível.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, com redação dada pela EC nº 136/2025 reforçou a adoção da Taxa SELIC como índice unificado nas condenações impostas à Fazenda Pública, ao dispor em seu art. 3º, § 2º:

“Art. 3º (...)

§ 2º Nos processos de natureza tributária
serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)”
(grifei).

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1419, tenha esclarecido que a tese firmada possui aplicação restrita ao período de vigência da redação original do art. 3º da EC nº 113/2021, permanece íntegra a diretriz constitucional de utilização da Taxa SELIC como índice unificado de atualização dos débitos fazendários, especialmente em matéria tributária, reforçada pelo §2º do referido dispositivo, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Tal compreensão concretiza, ainda, o princípio da simetria tributária. Assim, se o contribuinte, quando inadimplente perante o Fisco, submete-se à incidência da Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária, idêntico critério deve ser aplicado quando a Fazenda Pública se torna devedora do contribuinte em razão da cobrança indevida de tributo.

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
a aplicação da Taxa SELIC mostra-se ainda mais adequada diante da legislação estadual superveniente
, especialmente as Leis Estaduais nº 762/2024 e 12.358/2023, art. 1º e o Decreto nº 1.977/2000, art. 25, adotam os mesmos critérios da União em matéria tributária, reforçando essa conclusão.

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido e, cumulativamente, acrescer juros moratórios autônomos após o trânsito em julgado configuraria evidente
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, tratando-se de repetição de indébito tributário, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC,
desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento
, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, no mérito,
não conheço dos embargos de declaração
,
divergindo apenas quanto aos consectários legais
, fixando-os nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se o regime jurídico específico previsto no art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026